Tribunal: TJSP
Processo: 2033347-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Pretensão de parcelamento do débito. Rejeição. Inadmissibilidade da providência em sede de cumprimento de sentença. Benefício reservado à execução por título extrajudicial, nos termos do previsto no art. 916, §7o, do CPC. Ademais, houve expressa discordância do credor. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.